Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO. NEGATIVA. URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que determinou ao plano de saúde o custeio integral do tratamento médico e ao pagamento de compensação por dano moral no valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. Discute-se (i) a aplicabilidade do prazo de carência em situações de urgência médica e (ii) a fixação e o quantum relativo à compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C).
4. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que a autora ainda estava no período de carência, pois a prescrição de internação foi feita em caráter de urgência, conforme prontuário médico.
5. A conduta ilícita da operadora do plano de saúde mostra-se presente diante da inequívoca negativa do tratamento de urgência que a autora necessitou.
6. A reparação moral fixada na quantia de R$ 5.000,00 apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao recurso do plano de saúde.